Tribunal: TJES
Processo: 0003201-25.2021.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003201-25.2021.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003201-25.2021.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DANO QUALIFICADO, AMEAÇA E DESACATO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

2. Embora presente o fumus comissi delicti, o periculum libertatis não está configurado. Nesse contexto, em que pese o réu tenha um extenso registro criminal, circunstância que, em tese, seria hábil a justificar o decreto prisional com base na garantia da ordem pública, tem-se que está em liberdade provisória em razão deste processo desde setembro de 2021, ou seja, há quase dois anos, razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva. Ademais, o réu foi validamente citado e não há notícias do descumprimento das medidas protetivas ao seu tempo fixadas, de modo que, a princípio, também não representa um risco para a persecução penal.

3
. Recurso
conhecido e, no mérito, improvido. Fixados honorários à advogada dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003201-25.2021.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES (Id. 4498666, pp. 78/80), por meio da qual fora concedida ao réu/recorrido
GILMAR ALVES DE OLIVEIRA
a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares alternativas.

Nas razões recursais (pp. 80/82), o Ministério Público requer a reforma da r. Decisão, para que seja restabelecida a prisão preventiva do acusado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge da Denúncia que, no dia 12 de setembro de 2021, por volta das 19 horas, na Rua Tropical, nº 91, Bairro Guriri, Lado Sul, na estrada de Barra Nova, em São Mateus, o réu Gilmar Alves de Oliveira destruiu e deteriorou coisa alheia (patrimônio do Estado do Espírito Santo), ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave contra policiais militares e vítimas Lúcio da Silva Miossi e Alex de Oliveira, além de os ter desacatado, no exercício e em razão de suas funções.

Consta dos autos que a Polícia Militar se dirigiu à residência do réu após informações de que estaria quebrando os móveis da casa e ameaçando sua possível companheira.

Nesse diapasão, a suposta vítima, por medo, tomou rumo ignorado, enquanto o réu foi detido e, após verificação da existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, foi encaminhado para medidas e providências cabíveis.

De acordo com a peça acusatória, o réu estava bastante alterado e passou a desferir chutes e cabeçadas contra o compartimento de segurança (cofre) da viatura, causando dano ao patrimônio público. Além disso, ameaçou os policiais dizendo-lhes que “iria matar estes militares ao sair da cadeia”, além de desacatá-los com ofensas de “filhos da puta, vermes, bostas e porqueiras”.

Levado à audiência de custódia no dia seguinte, em 13 de setembro de 2021, o réu foi agraciado com a liberdade provisória ao fundamento de que não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita.

Na referida audiência, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito aduzindo que as circunstâncias do caso são reveladoras da gravidade concreta da conduta delitiva, que se reputa extremamente reprovável, demonstrando ousadia e periculosidade do réu. Argumenta, também, que se trata de pessoa multireincidente, com várias condenações, inclusive com trânsito em julgado.

Pois bem. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise aos autos, entendo presente o
f
umus comissi delicti
, tendo como base o Boletim Unificado (pp. 08/10), as declarações dos policiais Auto de Apreensão e o Laudo Pericial (pp. 49/52).

Todavia, no que tange ao
periculum libertatis
,
entendo que não está devidamente configurado.

Nesse sentido, em que pese o réu tenha um extenso registro criminal, circunstância que, em tese, seria hábil a justificar o decreto prisional com base na garantia da ordem pública, tem-se que está em liberdade provisória em razão deste processo desde setembro de 2021, ou seja, há quase dois anos, razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Nesse diapasão, ainda que o Ministério Público tenha interposto o recurso no mesmo momento em que foi concedida a liberdade provisória, tem-se que transcorreu grande lapso temporal entre a soltura do denunciado, o processamento do recurso e a remessa dos autos a este Tribunal, de modo que a prisão, neste momento, não se justifica.

É digno de nota ressaltar que, em consulta à ação penal de origem, verifiquei que o réu foi validamente citado em novembro de 2021, de modo que, a princípio, também não representa um risco para a persecução penal, considerando, ademais, que não se tem notícias do descumprimento das medidas cautelares alternativas a seu tempo impostas.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Rhayza Bassi Silva (OAB/ES 27.451)
realizou a defesa do apelante, tendo apresentado
contrarrazões
ao recurso ministerial o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
8
80,00 (oitocentos e oitenta) reais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)